Tribunal: TJMT
Processo: 1067006-55.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067006-55.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GONCALVES PREZA-SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - ME - CNPJ: 18.905.830/0001-23 (RECORRIDO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), AUTO POSTO APARECIDA DO NORTE LTDA - CNPJ: 86.807.609/0003-54 (RECORRENTE), POLYANNE CRUZ SOARES SILVA DA TRINDADE - CPF: 002.657.251-60 (ADVOGADO), TORK OIL ALTA FLORESTA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 43.188.303/0001-92 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA – PROTESTO INDEVIDO EM CARTÓRIO DE NOTAS – CONTRATAÇÃO POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA AUTORA – TEORIA DA APARÊNCIA – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA ENTRE AS PARTES – COBRANÇA ILEGÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS JÁ REDUZIDOS –
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em cartório de protesto de títulos, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

Não se aplica a teoria da aparência quando a contratação se dá por funcionário da empresa que não detém poderes para tanto – dever de cautela da prestadora dos serviços.

Quantum
da condenação por dano extrapatrimonial minorados para o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), em observância

aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A decisão agravada deve ser mantida, haja vista a ausência de fundamentos relevantes e suficientes para a sua alteração.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela parte ré, em face de decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela ora agravante, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

O agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com a aplicação da teoria da aparência, a fim de que seja reconhecida a relação jurídica entre as partes, bem como a legalidade do protesto realizado. Requer ainda a redução do
quantum
indenizatório para o valor de R$3.000,00 (três mil reais).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Entendo que os fatos narrados e as provas acostadas aos autos demonstram a responsabilidade civil da empresa agravante, e nessa linha de entendimento é que passo a fundamentar este voto.

A controvérsia da lide se encontra na regularidade do protesto levado em desfavor da parte autora, no valor de R$ 919,20 (novecentos e dezenove reais e vinte centavos).

A parte autora alega que desconhece a dívida em questão, sob o argumento de que nunca autorizou qualquer funcionário a abastecer no posto de combustível da reclamada para pagamentos futuros.

A agravante alega que
o “funcionário da empresa recorrida se apresentou com crachá e veículo identificando a empresa, além de fornecer todos os dados necessários para o cadastro, incluindo inscrição estadual e municipal”,
razão pela qual requer a aplicação da teoria da aparência no caso em tela, para que seja reconhecida a contratação e consequentemente legalidade do débito levado a protesto.

O agravo interno não merece guarida, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso interposto pela reclamada, já reduzindo o valor da indenização por danos morais.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o protesto foi realizado de forma indevida,
eis que os elementos dos autos não demonstram a contratação por parte da empresa autora.

A mera alegação de que o “
funcionário da empresa recorrida se apresentou com crachá e veículo identificando a empresa, além de fornecer todos os dados necessários para o cadastro, incluindo inscrição estadual e municipal”
, não é suficiente para aplicação da teoria da aparência ao caso em tela, uma vez que não há qualquer indício de prova que ateste que o funcionário tinha poderes para contratar em nome da empresa.

Além da ausência de documentação que comprove o alegado pela agravante, os depoimentos colhidos em audiência de instrução demonstram extrema fragilidade para comprovar a suposta contratação pela empresa autora, eis que todo o contato sempre se deu único e exclusivamente com o funcionário, sem qualquer coleta de documentos essenciais da empresa autora, nem mesmo representativos.

Não há qualquer documento assinado pelo proprietário, nem mesmo áudio ou diálogo por aplicativo de mensagem, como afirmado pelas testemunhas, que leve a crer que a empresa autorizou a contratação por meio de cadastro para abastecimento a prazo.

Desse modo, diante da ausência de provas robustas de que o contratante, Sr. Vilmar, tenha agido e firmado contrato em nome da empresa autora, bem como de que a reclamada se certificou através de coleta de documentos do solicitante Valmir que este tinha autorização expressa do proprietário da empresa para contratar, não há que se falar em aplicabilidade da teoria da aparência.

Nesse sentido é a jurisprudência:

*Declaratória c.c. indenização – Duplicatas – Contrato de prestação de serviços publicitários – Instrumento subscrito por funcionário sem poderes de representação –
Inaplicabilidade da teoria da aparência – Contrato firmado sem a exigência de formalidades mínimas – Ausência de cautela por parte da ré no momento da contratação –
Declaração de inexigibilidade dos títulos – Decisão correta – Ratificação da sentença nos moldes do art. 282 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 1º e § 11, CPC.*

(TJ-SP - AC: 10089547720218260100 SP 1008954-77.2021.8.26.0100, Relator: Souza Lopes, Data de Julgamento: 27/10/2021, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2021)

Diante da fragilidade da documentação juntada com o fito de comprovar eventual contratação pelo autor, o protesto configurar-se como ilícito.

Mantenho o valor da indenização por danos morais reduzido em decisão monocrática para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), eis que observados os critérios da proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, bem como adequar a condenação à jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U 1044440-78.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024).

Portanto, este relator não verifica motivos para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte reclamada/agravante não se desincumbiu do ônus que lhe competia (
art. 373, II do CPC
).

Isto posto, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático anteriormente proferido.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024